Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702498-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANDRO LUCAS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de retorno dos autos a esta Quinta Turma Cível por determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal (ID 41138431 – págs. 59/60) e do Excelentíssimo Presidente desta Corte de Justiça (ID 65526464), para possível rejulgamento de apelação cível na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido (ID 25784894 - Acórdão 1339672, 07024980720208070018, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.366.243, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 1.234 - RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024). A Secretaria da Quinta Turma Cível fez conclusão do presente recurso, em cumprimento à determinação de rejulgamento, ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, em 24/10/2024 (ID 65588348). O eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, em 29/10/2024 (ID 65688062), proferiu decisão determinado a redistribuição dos presentes autos a um dos membros da Quinta Turma Cível, em observância à prevenção de órgão (art. 81 do RITJDFT), ao fundamento de que não integra mais o referido colegiado desde 30/9/2021. Os autos foram encaminhados pela Secretaria da Quinta Turma Cível à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) (ID 65738130), razão por que o presente feito foi redistribuído a esta relatoria, em 29/10/2024. É a síntese do necessário. Decido. Suscito, não obstante as considerações lançadas pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, conflito negativo de competência, nos termos do art. 205 do Regimento Interno desta Corte de Justiça (c/c art. 951 do Código de Processo Civil), submetendo a questão em debate ao egrégio Conselho Especial deste Tribunal (art. 13, inciso I, alínea “f”, do RITJDFT). O eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos determinou a redistribuição dos referidos autos a algum dos membros desta Quinta Turma Cível à luz de claros e bem lançados fundamentos jurídicos para a formação de sua convicção, senão vejamos (ID 656888062): “Os autos retornam da Presidência deste tribunal para verificar se há divergência entre o acórdão combatido e a tese fixada no Tema 1234/STF (ID 65526464). Notoriamente, não mais integro o colegiado desde 30/9/2021, em virtude de minha transferência para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e seu parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, o magistrado transferido permanece vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados somente até a data da remoção ou da permuta. Desse modo, considerando a data de determinação de retorno destes autos para reapreciação da matéria (23/10/2024), não há falar em prevenção deste relator para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Assim, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO dos autos, observada a prevenção da egrégia 5a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste tribunal. Cumpra-se”. A despeito da inteligência dada pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos às disposições regimentais pertinentes, motivo pelo qual fundamentou a sua determinação de redistribuição do feito na situação em tela, há jurisprudência do Conselho Especial deste Tribunal firmada em sentido contrário ao alinhado por Sua Excelência, o que, data venia, justifica seja suscitado o presente conflito negativo de competência por esta relatoria. Trata-se do julgamento do Conflito de Competência Cível no 0742936-32.2020.8.07.0000 (Acórdão no 1315673), de relatoria da eminente Desembargadora Fátima Rafael, em que figuraram como Suscitante o eminente Desembargador Hector Valverde Santana e como Suscitado o eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Na oportunidade, o eminente Desembargador Suscitado determinou a redistribuição a um dos membros da 5a Turma Cível de autos de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não mais compunha o colegiado e, portanto, de que não seria mais prevento para exercer o juízo de retratação decorrente da aplicação do disposto no art. 1.040, II, do CPC, a partir de leitura do art. 83 do RITJDFT. Bem por isso, o eminente Desembargador Suscitante suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo que a transferência ou permuta de magistrado para outro órgão fracionário não enseja a redistribuição do feito, também em leitura do art. 83 do RITJDFT. À luz das respeitosas posições manifestadas por cada um dos eminentes Desembargadores, prevaleceu a tese no sentido de que, à luz do art. 83 do RITJDFT, “A devolução dos autos para nova apreciação da matéria, em razão de suposta divergência com o paradigma (art. 1.040, II, do CPC), significa que o julgamento do recurso não foi concluído. Assim, a mudança de turma pelo relator originário não acarreta a redistribuição do processo”. Eis a ementa do julgado mencionado, no qual, de forma unânime, o Conselho Especial firmou convicção no sentido da orientação estampada pelo Desembargador Suscitante: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO. DESEMBARGADOR. MUDANÇA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VINCULAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 83 do RITJDF, a transferência ou permuta de desembargador não acarreta a redistribuição do processo, ficando o magistrado vinculado até a conclusão do julgamento. 2. A devolução dos autos para nova apreciação da matéria, em razão de suposta divergência com o paradigma (art. 1.040, II, do CPC), significa que o julgamento do recurso não foi concluído. Assim, a mudança de turma pelo relator originário não acarreta a redistribuição do processo. 3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Desembargador Robson Barbosa de Azevedo.” (Acórdão 1315673, 07429363220208070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 2/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante dispõe o Regimento Interno desta Corte, no art. 82, essas são as hipóteses que ensejam a redistribuição de processos entre os desembargadores, confira-se: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos.”. Na situação em comento, todavia, não há falar-se em nenhuma das hipóteses previstas no Regimento para a redistribuição de processos (art. 82 do RITJDFT). Da mesma maneira, nem o art. 82 nem o art. 83 do Regimento Interno autorizam que, na ocorrência de mudança de desembargador de turma, seja por transferência, seja por permuta, ocorra a redistribuição dos processos a ele vinculados, cujo julgamento não foi concluído. Eis o disposto no art. 83 do Regimento, in verbis: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta”. Nesse sentido, prevaleceu a leitura no Conselho Especial de que permanece vinculado o relator a todos os feitos que lhe foram distribuídos e não foram julgados até a data da remoção ou da permuta, compreendendo-se, na hipótese de retorno dos autos a esta Corte de Justiça por determinação das Cortes Superiores para aplicação da sistemática do inciso II do art. 1.040 do CPC (o que também é aplicável à situação do inciso II do art. 1.030 do CPC), que o julgamento não foi concluído e, por esse motivo, não dá azo à redistribuição, devendo ser observada a distribuição originária do feito. Noutras palavras, nas situações em que os autos retornam a este Tribunal de Justiça, por força da necessidade de reexame de seu julgado por suposta divergência com orientação de Tribunal Superior, não é possível considerar esteja concluído o julgamento, permanecendo vinculado o relator originário do feito, salvo nas hipóteses do art. 82 do RITJDFT, as quais não se configuram no caso em comento. Bem por esses motivos, o mero fato da transferência de Turma por desembargador, situação não enquadrada nas hipóteses de redistribuição previstas no art. 82 do RITJDFT, não pode ser causa para a redistribuição dos processos dos quais decorram determinação de Tribunal Superior para reapreciação do mérito do julgado pelo órgão fracionário desta Corte (rejulgamento), pois em tal situação não há que se falar em efetivada conclusão do julgamento, mas sim em necessidade de readequação do julgado à orientação oriunda de Tribunal superior. Nesse contexto, há outros julgados do Conselho Especial deste Tribunal que também rechaçam a redistribuição de autos em função de mudança de turma de desembargador quando, por exemplo, o relator originário promove a suspensão do feito, seja em virtude da sistemática dos repetitivos, seja em virtude da sistemática da repercussão geral, e, após o julgamento do mérito do paradigma pelo Tribunal Superior, determina a redistribuição dos autos com prevenção ao órgão em razão de não mais compor o órgão fracionário. Confira-se, a propósito, a ementa de julgados que capitaneiam a referida compreensão: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADORES. RECURSO NÃO JULGADO. MUDANÇA DE TURMA. VINCULAÇÃO. I - Tratando-se de recurso não julgado, o Desembargador para o qual foi originariamente distribuído fica vinculado, mesmo na hipótese de transferência ou permuta de Turma, não sendo hipótese de redistribuição com prevenção de órgão, art. 83, parágrafo único, do RITJDFT. II - Conflito conhecido e declarada competente a e. Desembargadora Suscitada.” (Acórdão 1104110, 20180020014445CCP, Relator(a): VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 31 - grifei) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR QUE MUDOU DE TURMA. VINCULAÇÃO AO RECURSO. ART. 83, PARÁGRAFO ÚNICO, RITJDFT. REDISTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA. COMPETÊNCIA DA D. SUSCITADA. É cediço que eventual transferência ou permuta de desembargador para outro órgão não acarreta a redistribuição do feito, mormente quando já estava vinculado ao recurso distribuído originalmente, conforme preconiza o art. 83, parágrafo único, do RITJDFT. O art. 82 do RITJDFT prevê em seus incisos os casos de redistribuição de processos, não sendo a hipótese delineada nos autos. Conflito negativo conhecido para declarar competente a d. suscitada.” (Acórdão 1085588, 20180020014558CCP, Relator(a): CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/3/2018, publicado no DJE: 5/4/2018. Pág.: 172/174 – grifei) Aliás, é relevante registrar que a referida compreensão é tradicionalmente alinhada pelo Conselho Especial e Tribunal Pleno desta Corte desde muito antes da vigência do atual Regimento Interno e do advento das sistemáticas da repercussão geral e dos repetitivos, à luz de interpretação de disposições regimentais semelhantes, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS POR JUÍZES CONVOCADOS AOS DESEMBARGADORES SUBSTITUÍDOS. DESPACHO/OFÍCIO No 10.672/2009 E RESOLUÇÃO No 72/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT NO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 14.475/2009. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Considerando o que dispõem o Despacho/Ofício no 10.672/2009 e a Resolução no 72/2009, ambos do Conselho Nacional de Justiça, bem como a decisão da Presidência desta egrégia Corte no Processo Administrativo no 14.475/2009, no sentido de determinar a imediata conclusão aos Desembargadores de todos os processos distribuídos aos Juízes convocados, sem restrição de data ou da natureza do afastamento do Desembargador substituído, não deve prevalecer a restituição dos autos pela Autoridade Suscitada para fins de redistribuição. 2. Em conformidade com o que determina o Art. 62 do Regimento Interno do TJDFT, a remoção ou a permuta de Desembargador não acarreta redistribuição, ficando o magistrado vinculado a todos os feitos que, não julgados até a data da remoção ou permuta, lhe tenham sido distribuídos. 3. Conflito julgado procedente.” (Acórdão 423130, 20090020174654CCP, Relator(a): CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/4/2010, publicado no DJE: 24/5/2010. Pág.: 35) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. DESEMBARGADOR SUBSTITUÍDO. DESEMBARGADOR INTEGRANTE DO ÓRGÃO AO QUAL VINCULADO O FEITO. REGIMENTO INTERNO. OBSERVÂNCIA. 1. O Ato Regimental no 5, de 23 de junho de 2009, cujo art. 6o conferiu novo regramento à matéria anteriormente disciplinada pelos arts. 43 e 44 do RITJDFT, estabeleceu que, encerrado o período de convocação, os processos em que o Magistrado convocado não tiver lançado relatório ou pedido inclusão em pauta de julgamento serão conclusos ao Desembargador substituído. 2. Quando o conflito de competência decorre de remoção de desembargador para outra Turma, resolve-se o conflito aplicando o disposto no art. 62 do RITJDFT: "A remoção ou permuta de desembargador não acarretará redistribuição. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos que, não julgados até a data da remoção ou da permuta, tenham-lhe sido distribuídos". 3. Conquanto se possa cogitar de eventual invasão, por parte do Conselho Nacional de Justiça, à esfera de competência reservada constitucionalmente aos Tribunais é certo que as determinações emanadas do Conselho Nacional de Justiça merecem observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário, desde que não violem a competência jurisdicional exclusiva destes. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Desembargador suscitado.” (Acórdão 445827, 20090020179521CCP, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/6/2010, publicado no DJE: 9/9/2010. Pág.: 56 - grifei) "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. A MUDANÇA DE UM DESEMBARGADOR DE UMA TURMA PARA OUTRA, NOS TERMOS DA NORMA REGIMENTAL, NÃO O TORNA INCOMPETENTE PARA RELATAR E JULGAR PROCESSO, QUE LHE FORA DISTRIBUÍDO E AO QUAL SE VINCULARA, ANTES MESMO DA EFETIVAÇÃO DA MUDANÇA". (Acórdão 39798, CCP934, Relator(a): VALTENIO MENDES CARDOSO, Tribunal Pleno, data de julgamento: 7/4/1987, publicado no DJU SEÇÃO 2: 7/4/1987. Pág.: 1) De mais a mais, também não é possível ignorar o fato notório e a experiência de que, na prática, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS permanece fazendo conclusões ao relator originário em casos tais, apesar da mudança de turma, e a maioria dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça continua retornando a órgãos fracionários de que não fazem mais parte, em razão de mudança para outro colegiado, para a readequação de anteriores julgados por eles relatados à luz da aplicação das sistemáticas da repercussão geral e dos repetitivos, a fim de, aí sim, concluírem o julgamento ao qual estiveram vinculados. De tal sorte, até por ausência de previsão expressa no Regimento Interno para essas situações específicas de retorno dos autos a este Tribunal para juízo de retratação, é que, com as respeitosas vênias ao entendimento do eminente Desembargador Josaphá Francisco, prevaleceu o entendimento estampado para a situação específica no Conflito de Competência Cível no 0742936-32.2020.8.07.0000, em leitura que não se compatibiliza com a de Sua Excelência sobre o art. 83 do RITJDFT. Apenas a título de digressão, cujas providências serão adotadas oportunamente, se o caso, talvez fosse interessante que a egrégia Comissão de Regimento Interno (art. 457 do RITJDFT) apreciasse, após o julgamento deste conflito negativo de competência, a possibilidade de promoção de emenda regimental para o fim de colocar fim aos questionamentos sobre a competência nas situações específicas de retorno dos autos a este Tribunal para juízo de retratação decorrente da aplicação das sistemáticas da repercussão geral e dos repetitivos. Com essas respeitosas considerações, suscito, de ofício, o presente conflito negativo de competência (arts. 66, II, e 953, II, ambos do Código de Processo Civil; e 206 do RITJDFT) em desfavor do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, requerendo o seu acolhimento a fim de que seja firmada a competência do eminente Desembargador Suscitado para o processamento e julgamento do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) de acórdão proferido sob a relatoria de Sua Excelência (Acórdão 1339672, 07024980720208070018, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Determino, em consequência disso e para aparelhar o presente conflito negativo de competência a ser dirimido pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal (art. 13, inciso I, alínea “f”, do RITJDFT), que a Secretaria da Quinta Turma Cível promova o encaminhamento da presente decisão à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS, por ofício, instruindo-a com cópia integral do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora